Tribunal: TJSP
Processo: 0001471-45.2016.8.26.0146
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO e RECEPTAÇÃO – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001471-45.2016.8.26.0146, da Comarca de Cordeirópolis, em que é apelante
CLAUDINEI TIAGO DE SOUZA BARROZO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001471-45.2016.8.26.0146 -Voto no 1453
2
VOTO no 1453
APELAÇÃO no 0001471-45.2016.8.26.0146
COMARCA: Cordeirópolis Vara Única
APELANTE: Claudinei Tiago de Souza Barrozo
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. Leonardo Delfino
APELAÇÃO ROUBO MAJORADO e RECEPTAÇÃO
Sentença
condenatória

Absolvição
por
insuficiência
probatória
Descabimento
Materialidade e autoria
comprovadas
Pena corretamente calculada, de forma
fundamentada e respeitado o critério trifásico
Regime
fechado adequado e compatível com a gravidade do crime
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela
Defesa de Claudinei Tiago de Souza Barrozo contra a r. sentença de fls.
409/423,cujo relatório é adotado, que o condenou pela prática dos crimes
previstos no artigo 157, parágrafo 2o, inciso I, II e V (por três vezes), na
forma do artigo 71, e artigo 180 “caput”, todos do Código Penal, ao
cumprimento das penas privativas de liberdade de 10 (dez) anos, 04
(quatro) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, no regime inicial fechado e
ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, no mínimo legal, sendo
absolvido da prática do delito previsto no artigo 288 do Código Penal, com
fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001471-45.2016.8.26.0146 -Voto no 1453
3
Nas razões de seu recurso, pleiteia a Defesa em
síntese, a absolvição por insuficiência probatória, a redução da pena, o
afastamento da reincidência e a fixação do regime menos gravoso (fls.
482/507).
O Ministério Público apresentou contrarrazões
(fls. 535/537).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não provimento dos recursos (fls.546/550).
É o relatório.
Narra a denúncia que, com início em data incerta,
mas com término no dia 28 de novembro de 2016, na cidade de Araras, o
ora apelante CLAUDINEI TIAGO e cinco rapazes não identificados
associaram-se, com emprego de armas de fogo, para o cometimento de
crimes. Consta, também, que no dia 27 de novembro de 2016, por volta
das 23h20, na rua Evanderci Nardini, no 441, Jardim Planalto, na cidade e
comarca de Cordeirópolis, o apelante, unido em propósito e visando
resultado único com outros agentes até o momento não identificados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001471-45.2016.8.26.0146 -Voto no 1453
4
concorreu, de qualquer modo, para o crime de roubo por estes praticado,
prestando-lhes auxílio material para que, mediante grave ameaça e
restrição da liberdade da vítima, subtraíssem o automóvel da marca Honda,
modelo City, placas EJJ-4947, um aparelho de telefone celular e óculos de
sol da marca Okley, pertencentes a Edilson Luiz Barrocas. Ainda, consta
que, no dia 28 de novembro de 2016, por volta das 00h15, na Estrada
Municipal Fabio da Silva Prado, altura do Km no 06, na cidade e comarca
de Araras, CLAUDINEI TIAGO, unido em propósito e visando resultado
único com outros agentes até o momento não identificados, concorreu, de
qualquer modo, para o crime de roubo por estes praticado, prestando-lhes
auxílio material para que, mediante grave ameaça e restrição da liberdade
da vítima, subtraíssem 01 computador da marca Samsung, modelo
Notebook, 01 (um) climatizador da marca Arno, 01 (um) máquina
fotográfica digital da marca Kodac, 01 (uma) máquina digital da marca
Fugifilme, 01 (um) monitor de vigilância, 03 (três) CPUs, 01 (um)
aparelho espectrômetro, 01 (uma) serra circular de cor azul da marca
Bosch, 01 (uma) furadeira da marca Bosch, 01 (uma) furadeira e
parafusadeira da marca Bosch, 08 (oito) lixadeiras, 04 (quatro) caixas de
força, 01 (uma) caixa de disco de corte, 03 (três) rebolos de esmeril, todos
pertencentes à empresa Fundição Jupter Ltda, além da carteira contendo
cartões bancários e documentos pessoais e um aparelho celular da marca
Samsung de propriedade de Mauricio Eduardo da Igreja. Consta, por fim,
que, no dia 28 de novembro de 2016, no período da manhã, o ora apelante,
ocultava, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime e que
pertencia ao patrimônio do Estado de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001471-45.2016.8.26.0146 -Voto no 1453
5
O inconformismo do apelante não comporta
provimento.
A materialidade delitiva dos delitos de roubo e
receptação, ficaram evidenciadas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 09),
pelo auto de reconhecimento de pessoa (fl. 13), pelo boletim de ocorrência
(fls. 27/33), pelo auto de exibição e apreensão (fl.21), bem como pela
prova ora oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
Em sede policial (fls. 20), o acusado negou a
autoria do delito. Disse que, na data em que foi preso, retornava para sua
casa em seu veículo Clio, cor prata, quando foi abordado pelos policiais.
Relatou que passou a noite toda com desconhecidos, cujos nomes não iria
declarar. Alegou que foi procurado por essas pessoas para que fizesse para
eles algumas viagens com o seu carro, porém não sabia que eles iriam
assaltar. De início foi até a cidade de Rio Claro para pegá-los. Em seguida
pegou os desconhecidos na cidade de Araras e os levou para Rio Claro
novamente. Argumentou que essas pessoas deixaram em seu veículo, um
notebook, óculos, celulares, tudo sem saber a origem. Falou que os
desconhecidos, prometeram o pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001471-45.2016.8.26.0146 -Voto no 1453
6
serviços, mas não sabia sobre o roubo, apenas achou que era um serviço de
frete normal.
Em juízo, novamente negou as acusações que lhe
foram imputadas. Disse que é usuário de drogas e, em face de seu vício,
adquiriu uma dívida de R$1.000,00. Asseverou que, no dia dos fatos, uma
pessoa lhe pediu para fazer um serviço de carona da cidade de Araras até
Cordeirópolis, com a promessa da quitação da dívida. Narrou que levou a
pessoa até Cordeirópolis e quando chegou, após atender ao telefone,
mandou apenas que retornasse à Araras. Quando chegou a Araras, foi até
uma casa em que usuários consomem drogas. Duas horas depois, a pessoa
não identificada, telefonou e disse que não tinha dinheiro para lhe entregar,
mas tinha alguns objetos. Argumentou que de início, recusou a proposta,
mas acabou aceitando, o indivíduo lhe disse que eram lícitos os bens.
Afirmou que em Cordeirópolis, não chegou a estacionar o carro, pois
entrou na cidade e em seguida já seguiu viagem de volta. O colete
encontrado em sua residência, foi comprado para o trabalho como
segurança e estava com a validade vencida. (mídia digital).
Ocorre que a versão apresentada pelo réu, ficou
isolada nos autos, além de não amparada por qualquer elemento
probatório, foi desmentida pela prova oral colhida nas fases policiais e
judicial, produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001471-45.2016.8.26.0146 -Voto no 1453
7
A vítima E.L.B., narrou que no dia dos fatos, ao
chegar em casa, estacionou seu carro na garagem, momento em que
chegaram dois indivíduos pelas suas costas e mandaram que fosse para o
banco de trás do carro. Disse que as pessoas disseram que queriam apenas
o carro. Foi vendado e os agentes circularam com o declarante por uma
estrada de terra, durante um bom período de tempo. Quando finalmente
pararam o carro, mandaram-no descer e percebeu que tinha uma outra
pessoa no local, que também era vítima, pois a questionavam se havia mais
pessoas na empresa e quanto valia a máquina, entre outras perguntas.
Percebeu pelo assunto, que se tratava de roubo a uma empresa de fundição.
Decorrido um certo tempo, foi colocado em um carro e transitaram mais
um pouco. Por fim, restituíram seu veículo e mencionaram o caminho para
Cordeirópolis. Afirmou que, durante toda a ação delituosa, ficou
encapuzado, não podendo ver a fisionomia dos assaltantes. Também não
viu arma de fogo, porém, encostaram um objeto em suas costas, dizendo
que levaria tiro, caso fugisse. Toda a ação durou por cerca de quatro a
cinco horas. Teve subtraído seus óculos (mídia digital e fls. 14/15).
A vítima M.E.I., disse que no dia dos fatos, três
homens encapuzados e armados, entraram na Empresa em que é vigia e
anunciaram o assalto. Falaram para ficar tranquila, pois eles queriam
apenas os objetos e ferramentas. Subtraíram vários objetos e foi colocado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001471-45.2016.8.26.0146 -Voto no 1453
8
em um veículo e trafegaram por toda a noite. Os assaltantes utilizaram o
seu veículo de Cordeirópolis. Ficou no mesmo cativeiro com a outra
vítima, das 0:30 até 5:30 hs. No fim, determinaram que ele ficasse parado
por dez minutos, ou seria morto e depois poderia pegar o seu carro para ir
embora. Na Delegacia de Polícia ficou sabendo que um homem havia sido
preso e com ele estava o seu celular subtraído pelos indivíduos (mídia
digital e fls. 16)
A testemunha de acusação José Flavio Sestenari,
afirmou que, no dia do crime de roubo em Codeirópolis, estava na esquina
da rua da casa da vítima Edilson, momento em que o viu entrando na
garagem e sendo abordado por uma pessoa encapuzada. Observou que
havia um veículo Renault Clio dando apoio ao indivíduo que rendeu a
vítima, visualizando o ocupante, que seguiu o veículo roubado da vítima.
Na Delegacia de Polícia, reconheceu o veículo Clio, bem como o apelante
como sendo o seu condutor. Em juízo, novamente voltou a reconhecer o
apelante como sendo a pessoa que deu suporte ao assaltante que abordou a
vítima Edilson (mídia digital e fls. 13).
A testemunha Caroline Bortolucci, disse que
trabalha na Empresa Fundição Júpiter e que, na data dos fatos, homens
armados invadiram a empresa e subtraíram vários bens e ferramentas.
Afirmou que o vigia foi levado ao mesmo cativeiro que estava a outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001471-45.2016.8.26.0146 -Voto no 1453
9
vítima (roubo do veículo). Sustentou que não teve contato com os
assaltantes, apenas com o vigia, que ligou para a depoente após o roubo.
Somente um notebook, foi recuperado (mídia digital).
O policial civil Gladison Francisco da Silva, disse
que participou da investigação, relatando que, no início, houve a notícia do
roubo em que a vítima foi levada juntamente com o veículo. Com o
sistema desenvolvido de investigação, conseguiram chegar à identidade do
réu. Lograram êxito em detê-lo quando chegava na sua residência, após a
prática dos crimes. Nesse intervalo de tempo, entre o roubo do veículo em
Cordeirópolis e a prisão do acusado, foi constatado que o réu e seus
comparsas, haviam praticado também outro crime em uma fundição em
Araras, com a manutenção em cativeiro de outra vítima. Afirmou que
contaram com o sistema de monitoramento público, além de depoimentos
de testemunhas, para a identificação dos veículos utilizados e do
investigado. Foram apreendidos alguns objetos pertencentes à vítima do
roubo do veículo, com o réu, além de objetos balísticos. Disse que não
tinham certeza se o réu retornaria para a casa, contudo, pela experiência
policial, é normal que após o cometimento de delitos, retornem para sua
casa, como no caso. Relatou ainda, que no momento da prisão, tentou
fugir, mas foi contido, se mantendo calmo (mídia digital).
O policial civil Sérgio Luiz Dias Ramos, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001471-45.2016.8.26.0146 -Voto no 1453
10
semelhante à de seu colega, relatou que, nada data dos fatos, recebeu a
notícia do roubo do veículo com o sequestro da vítima Edilson.
Diligenciando, encontrou a testemunha que viu o momento do delito com o
sequestro da vítima, afirmando que houve a participação de uma pessoa
que estava em um veículo de marca Renault
CLIO. Com o
monitoramento efetuado, verificou que o veículo da vítima estava
transitando pela cidade, seguido pelo veículo mencionado pela testemunha.
Conseguiu chegar à identificação do acusado, por meio da placa do veículo
Renault e rumou até sua residência, na Cidade de Araras. Ficou
aguardando, até o momento em que o acusado chegou em casa. O réu ao
avistar os policiais tentou fugir, mas sem êxito. Após a revista, localizou
alguns bens relativos ao roubo à Fundição e ao roubo de Cordeirópolis.
Sustentou que o veículo da vítima Edilson, foi utilizado para auxílio no
roubo à Empresa de Fundição, logo após o delito cometido em
Cordeirópolis. Asseverou que conforme relatado pelas vítimas, ambas
foram mantidas como reféns, durante a prática delitiva e após liberadas.
Afirmou que com o acusado, além dos objetos apreendidos, frutos dos
delitos de roubo, também encontraram um colete à prova de balas, oriundo
da Secretaria de Administração Penitenciária. Reconheceu o réu como
sendo a pessoa que efetuou a prisão no dia dos fatos.
As testemunhas de defesa Alexandre Aparecido
de Souza Santos e Fernando Gustavo Lopes, disseram que trabalharam
com o réu, sendo ele pessoa boa e honesta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001471-45.2016.8.26.0146 -Voto no 1453
11
A negativa do apelante não convence. Não há
qualquer indício probatório para se dar maior valor à isolada negativa dos
fatos em juízo, do que os depoimentos harmônicos e coesos das vítimas e
testemunhas. Nada há nos autos, que possua o condão de infirmar ou
colocar em dúvida a veracidade dos relatos das vítimas, testemunhas e dos
policiais que o prenderam. Existe, portanto, certeza do delito e da autoria,
além de alguns bens da vítima, encontrados na posse do acusado.
Frise-se que, em crime deste jaez, a palavra das
vítimas reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tais pessoas, por
não conhecerem os autores da subtração e terem sofrido a ação delituosa,
buscam tão somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros
protagonistas, não tendo interesse em acusar falsamente inocentes.
É de se ressaltar, que o crime de roubo, cometido
na clandestinidade, muitas vezes, não é testemunhado por outras pessoas
além da vítima, assim, de rigor reconhecer a força probatória do
depoimento desta, quando seguro e coerente, aliado ainda, aos demais
elementos probatórios, como no caso em apreço.
Neste sentido, o entendimento dos nossos
tribunais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001471-45.2016.8.26.0146 -Voto no 1453
12
“Tratando-se de crime de roubo, não se exige,
para a prova material do delito, a apreensão da res furtiva. No crime
de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e deve ser levada
em consideração, mormente quando encontra ressonância na prova
carreada ao processo” (TJSP, Apelação 10290150014162001).
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o
patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como
ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial
relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como
ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos
probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima...”
(Superior Tribunal de Justiça AgRg no AREsp 865331/MG Agravo
Regimental em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro Dantas
Quinta Turma data do julgamento 09/03/2017).
Ressalte-se ainda os depoimentos dos policiais
civis, atuantes na investigação. Narraram que as primeiras diligências
efetuadas, conseguiram localizar uma testemunha que viu o momento do
arrebatamento da vítima Edilson e de seu veículo e frisou que o veículo
Renault Clio, participou do delito.
Cumpre ressaltar que os depoimentos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001471-45.2016.8.26.0146 -Voto no 1453
13
policiais devem, sim, ser levados em consideração, mesmo porque o
acusado não comprovou que estes pudessem ter qualquer interesse em
prejudicá-lo. Nada há, enfim, que enfraqueça o valor probatório das
declarações das referidas testemunhas.
E não existe impedimento algum para que o
depoimento de policial que atuou na ocorrência seja utilizado na
fundamentação da decisão condenatória, conforme já decidido pelo C.
STJ: “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre
atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos
de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em
juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do
Supremo Tribunal Federal” (STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min.
Laurita Vaz, DJe 04.05.2011).
Os depoimentos prestados foram firmes e
coerentes, isento ainda de qualquer mácula. Merecem a normal
credibilidade dos testemunhos em geral. Como toda testemunha, o agente
policial ou mesmo o guarda municipal assume o compromisso de dizer a
verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como
qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho.
Diferente do réu que pode cometer perjúrio sem nada arcar. Assim, o
testemunho vale, não pela condição do depoente, mas pelo conteúdo de
verdade que exprime. Estando o depoimento do agente da lei em harmonia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001471-45.2016.8.26.0146 -Voto no 1453
14
com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por
se tratar de policial.
Não é demais trazer à colação o que já decidiu a
respeito o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo
só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por
dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos” (Habeas Corpus no
74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de
11.04.97).
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo
não discrepa:
“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001471-45.2016.8.26.0146 -Voto no 1453
15
policiais militares, civis e agentes penitenciários, não
são, apenas pela sua condição funcional, suspeitos de
parcialidade
quando
prestam
declarações
como
testemunhas em processo criminal, posto que ligados à
segurança pública não têm qualquer interesse em
prejudicar inocentes devendo-se atribuir validade ao
declarado principalmente quando em harmonia com o
conjunto probatório colecionado - Recurso defensivo
não
provido”
(Apelação
criminal
no
0000179-16.2010.8.26.0411, Rel. Des. Camilo Léllis dos
Santos Almeida, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em
05/06/2014).
“Crime de porte ilegal de arma de fogo e munição. Lei no
10.826/03, art. 14. Condenação criminal decretada em
primeira instância. A Defesa apela em busca da
anulação do feito e, no mérito, da absolvição, por
insuficiência probatória. Impossibilidade. Sobre as
preliminares, foram bem rechaçadas em primeira
instância. O uso de algemas pelo sentenciado na
audiência restou bem justificado. Ademais, o uso de
videoconferência pelo juízo não trouxe prejuízo algum à
parte (CPP, art. 563). No mérito, a negativa do
sentenciado restou isolada no conjunto probatório. Mais
do que isso, ele foi desmentido, nas suas palavras, pelo
policial ouvido. Os relatos de policiais têm eficácia
probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do
agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em
harmonia com o restante da prova. Condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001471-45.2016.8.26.0146 -Voto no 1453
16
criminal mantida. Penas aplicadas nos mínimos legais.
Recurso defensivo a que se nega provimento” (Apelação
criminal no 3020099-96.2013.8.26.0320, Rel. Des. Souza
Nery, 9a Câmara de Direito Criminal, j. Em 28/01/2016).
Como se vê, portanto, o conjunto probatório é
robusto no sentido de demonstrar que o réu praticou os delitos que lhe
foram imputados na denúncia, mormente pelos relatos das vítimas e
testemunhas, além dos objetos apreendidos, fruto dos delitos.
Por outro lado, é mister asseverar que o crime
ocorreu em sua forma consumada. Com efeito, foi empregada violência e
grave ameaça, desapossaram os bens das vítimas e mantiveram suas
posses, consumando-se o delito, independentemente de uma parte terem
sido recuperados posteriormente, eis que somente mediante diligências
policiais.
Neste sentido, enuncia a Súmula 582 do Superior
Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da
posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda
que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e
pacífica ou desvigiada”.
A causa de aumento de pena pelo concurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001471-45.2016.8.26.0146 -Voto no 1453
17
agentes também restou caracterizada. Com efeito, as vítimas afirmaram de
maneira segura e coesa que o réu estava acompanhado de outras pessoas
no momento em que foram abordadas, anuindo, assim, um na conduta do
outro, devendo configurar a mencionada causa de aumento de pena.
Cumpre ressaltar que o evento criminoso não pode ser divisível, mesmo
tendo cada um dos agentes praticado uma atividade objetivando um
resultado comum. Todos respondem solidariamente pelo dolo.
Não há que se alegar que o réu, apenas foi um
partícipe, no roubo de Cordeirópolis, pois, destaca-se que o acusado de
forma sólida, deu suporte material à empreitada criminosa, de forma
profissional, anuindo a conduta dos demais, além do fato de que seu
veículo foi utilizado também no roubo à fundição em Araras.
Também incide a causa de aumento de pena pelo
uso de arma de fogo. Com efeito, não obstante a não apreensão da arma
utilizada, observa-se que as vítimas afirmaram de maneira segura e coesa
que houve o emprego de arma de fogo para a prática do delito. Assim,
despicienda a apreensão da arma para a caracterização da causa de
aumento de pena.
Neste sentido: “O reconhecimento da causa de
aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal prescinde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001471-45.2016.8.26.0146 -Voto no 1453
18
da apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o seu
uso no roubo, por outros meios de prova. Inteligência dos arts. 158 e 167
do Código de Processo Penal brasileiro. Precedente do Plenário” (STF.,
HC 96.099/RS).

Outrossim, também incide a causa de aumento de
pena pela restrição de liberdade. Com efeito, o réu abordou as vítimas e
exigiu que elas permanecessem por horas, restringindo sua liberdade,
configurando-se, pois, referida majorante.
Insta salientar que, para efeito de configuração da
majorante do roubo, não se exige que a privação da liberdade se dê por
lapso demasiadamente prolongado, mesmo porque, em tal hipótese, na
qual a vítima permanece detida por tempo considerável, a privação de sua
liberdade da vítima acarretaria na configuração dos delitos de sequestro ou
de cárcere privado, previstos no artigo 148 do Código Penal.
Cumpre ressaltar, ainda, que o agente poderia ter
realizado o roubo sem privar a vítima necessariamente de sua liberdade,
bem como que a privação se deu por tempo juridicamente relevante, o que
faz incidir a causa de aumento de pena em comento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001471-45.2016.8.26.0146 -Voto no 1453
19
Nesse sentido:
“Segundo as vítimas, a restrição da liberdade durou de 20
minutos a meia hora, isto é, tempo juridicamente relevante para
a configuração da majorante em questão. Em suma, os agentes
seguraram as vítimas por tempo superior ao necessário e
valendo-se de forma anormal para garantir a subtração
planejada, o que permite o reconhecimento da causa de
aumento relativa à restrição da liberdade das vítimas.”
(Apelação 0000350-67.2015.8.26.0420, Rel. Sérgio Ribas, 5a
Câmara de Direito Criminal, DJe 23/06/2017).
Portanto, a condenação repousa em sólido e
coeso conjunto probatório, afigurando-se a necessidade de sua
manutenção.
Diante deste contexto, a condenação do apelante
como incursos no artigo 157, parágrafo 2o, incisos, I, II e V, por três vezes,
na forma do artigo 71, ambos do Código era mesmo de rigor, não sendo
caso de absolvição por insuficiência probatória.
De igual maneira, também não merece acolhida o
pleito de absolvição, quanto ao delito previsto no artigo 180 do Código
Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001471-45.2016.8.26.0146 -Voto no 1453
20
O apelante confessou a prática delitiva, disse que
comprou o colete à prova de balas, pagando R$ 50,00 (cinquenta reais), de
uma pessoa não identificada, que o avisou que o objeto estava vencido.
Os policiais civis, afirmaram que o colete à prova
de balas, pertencente à Secretaria de Administração Penitenciária, foi
encontrado na residência do réu, no momento de sua prisão, tendo
assumido que era de sua propriedade.
Portanto, inviável a absolvição quanto ao delito
de receptação, pois inequívoca a prova de que sabia se tratar de produto de
crime eis, que de início, por se tratar de objeto pertencente à órgão do
Estado, que não está à venda como os produtos cotidianos.
Assim, a condenação era de rigor, passando-se à
análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase da dosimetria da pena, o
magistrado sentenciante fixou a pena-base para o roubo majorado em 1/6
(um sexto), fixando-a em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e
ao pagamento de 12 (doze) dias-multa. Com efeito, as consequências do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001471-45.2016.8.26.0146 -Voto no 1453
21
crime foram graves, pois geraram lesão ao patrimônio da Fundição, uma
vez que boa parte dos bens e o dinheiro não foram recuperados, tendo as
vítimas permanecido em restrição por horas.
Na segunda fase da dosimetria das penas,
ausentes circunstâncias atenuantes, contudo presente a circunstância
agravante da reincidência, comprovada nos autos (Processo 16475/2009
fls. 166). Observe-se que a documentação mencionada propicia certeza a
respeito de ser o apelante reincidente, pois atesta que o acusado estava em
cumprimento de pena, quando se deu os fatos. Portanto, ainda não atingido
o quinquênio depurador do art. 64, I, do Código Penal, o qual estabelece
que tal prazo tem por termo inicial “a data do cumprimento ou extinção da
pena”. Patenteado, assim, que o citado lapso temporal não decorreu. Logo
o aludido acusado não pode deixar de ser considerado reincidente.
Na terceira fase da dosimetria da pena, diante da
incidência da causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes e
o emprego de arma de fogo, o magistrado a quo exasperou a reprimenda
em 3/8 (três oitavos).
Por fim, diante da continuidade delitiva, acresceu
da fração de 1/5 (um quinto), em razão da quantidade de delitos
perpetrados, com patrimônios diversos, resultando a pena final em 08
(oito) anos, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao
pagamento de 22 dias-multa, no valor unitário mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001471-45.2016.8.26.0146 -Voto no 1453
22
Quanto à pena aplicada ao delito de receptação,
também não merece reparo, pois devidamente analisadas e atentando-se
aos ditames legais.
Cumpre ressaltar que não há no ordenamento
jurídico pátrio lei que estabeleça frações específicas para exasperação da
pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do Juiz,
cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do caso, as diretrizes
previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.
E isso foi devidamente observado pelo douta
Magistrado a quo, no caso em apreço, pois as frações de exasperação
utilizadas na terceira fase da dosimetria da pena se mostraram adequadas.
Cabível a manutenção do regime fechado, tendo
em vista os fins punitivo e dissuasório das penas (artigo 59 do Código
Penal). Ademais, os extratos de pena previstos no artigo 33, § 2°, do
referido diploma legal, não são aplicáveis com rigidez pétrea, tomando em
conta apenas o binômio formado pelo quantum de pena e pela reincidência
do réu, novamente por conta dos princípios da individualização das penas e
da isonomia, comprometendo-se uma resposta punitiva estatal adequada ao
caso analisado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001471-45.2016.8.26.0146 -Voto no 1453
23
Impende anotar, ainda, que isso não impede que
eventual pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387, parágrafo
2o, do Código de Processo Penal seja formulado em sede de Execução
Penal, na qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de detração da
pena e de eventual modificação de regime.
Com efeito, a inovação normativa inserida pela
Lei no 12.736/12, que acresceu o parágrafo 2o ao artigo 387 do Código de
Processo Penal, permitindo a aplicação do instituto da detração já no
momento da prolação da sentença condenatória pelo juízo de
conhecimento, deve ser interpretada sistematicamente com a Lei de
Execução Penal (Lei no 7.210/84), bem como com legislação extravagante.
Nesse diapasão, o artigo 112 da LEP determina que o condenado deve
ostentar bom comportamento carcerário, requisito essencial para a
concessão de progressão de regime prisional.
Nesta toada, frisa-se que a demonstração efetiva
dos requisitos supramencionados é encargo probatório do apelante, de tal
modo que, não preenchidos os pressupostos legais, não há como fixar-se
regime inicial mais benéfico para o cumprimento da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001471-45.2016.8.26.0146 -Voto no 1453
24
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença, tal
como lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora